Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. GABARITO. ALTERAÇÃO. TEMA 485 DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Não se pode afastar a legitimidade do órgão responsável pelo certame, que é o competente para apurar eventual ilegalidade do processo seletivo.

2. O mandado de segurança é remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, a pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade.

3. A atuação do Poder Judiciário no ato administrativo deverá ocorrer, tão somente, diante de ilegalidade ou erro material de fácil percepção, não podendo substituir a banca examinadora com o intuito de reexame de questões ou critérios de correção. Nesse contexto, em sede de Recurso Extraordinário, Tema 485, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

4. Segurança denegada.